Tribunal: TJSP
Processo: 0110353-30.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Manutenção do acréscimo na primeira e segunda fase da dosimetria. Penas criteriosamente dosadas. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO. Inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Manutenção do acréscimo na primeira e segunda fase da dosimetria. Penas criteriosamente dosadas. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO. Inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
IMPROVIMENTO.